Tribunal: STF
Processo: ARE 1508340
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fatima Aparecida Muskopf interpôs agravo (eDoc 413) em face de decisão (eDoc 405) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    O recurso extraordinário (eDoc 390) — em que se alega afronta ao art. 5º, XL, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Tribunal de origem (eDoc 362) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. DOLO PRESENTE E EVIDENCIADO. REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA SABENDO DA NÃO EXISTÊNCIA DE CRIME ALGUM. PRETENSA INCIDÊNCIA DA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E IMPOSSIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE COAÇÃO RESISTÍVEL (ART. 65, III, C, DO CÓDIGO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADA AMEAÇA SOFRIDA PELA APELANTE. ÔNUS PROBANTE QUE INCUMBIA À DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    É o relatório. DECIDO.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, ressalto que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas na petição dos embargos de declaração.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quando do julgamento dos embargos declaratórios (eDoc 382):



    Na hipótese, a embargante alega, inicialmente, a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na não intimação do Ministério Público Estadual para que se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A, do Código Penal, de forma que requereu a apreciação do tema de ofício. 



    No entanto, observo que o aclaratório não deve ser conhecido. 



    Com efeito, compulsando a decisão atacada, não verifico qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, apenas o intento da parte embargante de arguir tese não aventada nas razões do recurso de apelação, o que, por si só, afasta a alegação de que o acórdão foi omisso.



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento [...]. 



    (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    [...]



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE 1.178.936 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, em ordem a reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal pelo membro do ministério público oficiante na origem, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente